Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE. BOLSA COM PERTENCES PESSOAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PRENCHIDOS.
1. O princípio da insignificância está fundamentado em valores de política criminal. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento dos requisitos necessários para a sua aplicação: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. Portanto, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, pois é certo que apenas o fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não é suficiente para aplicar o instituto.
3. O agente que furta bolsa com pertences pessoais da vítima, tais como documentos pessoais e cartões bancários, não age com mínima ofensividade, na medida em que o furto de documentos pessoais e cartões bancários possuem potencialidade para serem empregados em outros delitos. Além disso, esse tipo de crime acaba por obrigar a vítima a tomar providências externas, tal como diligenciar para obter a segunda via de seus documentos/cartões subtraídos além de tentar impedir a utilização fraudulenta.
4. A prática do furto qualificado, cometido mediante fraude, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica o afastamento do princípio da insignificância.
5. Apelação não provida.